Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709993-66.2019.8.07.0009 RECORRENTE: WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXPLOSÃO. RECURSOS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO DELITO DE EXPLOSÃO. BIS IN IDEM. Inviável a incidência do princípio da consunção, devido à autonomia dos crimes de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e de explosão (artigo 251, caput, do Código Penal), pois o emprego de artefatos explosivos expôs a perigo o patrimônio das vítimas e a integridade física de moradores nas imediações, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. O dolo de cometer o crime de explosão com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio confunde-se com o delito de furto qualificado, o que enseja bis in idem, razão pela qual a causa de aumento prevista no artigo 251, § 2o, c/c o artigo 250, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal, deve ser afastada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, inciso II, 155, §4o, incisos I e IV, e 251, caput, e §2o, todos do Código Penal, sustentando que o uso de explosivo para tentar arrombar o caixa eletrônico constitui meio para a obtenção da vantagem econômica, de modo que o delito de explosão deve ser absorvido pelo furto qualificado. Defende a ausência de desígnios autônomos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, 155, §4o, incisos I e IV, e 251, caput, e §2o, todos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Quanto ao ponto, descabida a pretensão da Defesa de WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR, no sentido de que o delito de explosão deve ser absorvido pelo de furto qualificado, pois o emprego de artefatos explosivos expôs a perigo o patrimônio das vítimas e a integridade física de moradores nas imediações. Veja-se que os bens jurídicos tutelados são distintos, porquanto o crime de furto atinge o patrimônio alheio, enquanto o crime de explosão atinge a incolumidade pública, de modo que é incabível o princípio da consunção no caso. .... Logo, sendo típicas as condutas praticadas pelos réus, além de robustamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e explosão, deve ser mantida a sentença condenatória (Id 64502130). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023